Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-52.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000381-52.2017.8.14.0032

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: RAIMUNDO ODETE DOS SANTOS BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000381-52.2017.814.0032

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO: RAIMUNDO ODETE DOS SANTOS BARROS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA MANIFESTAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1- São cabíveis Embargos de Declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição ou obscuridade. Os vícios podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, servindo esta espécie recursal de meio para correção e adequação do julgado.

2 – O Embargante afirmou que o acórdão foi omisso, em relação a ausência de manifestação quanto a compensação de valores ante a comprovada transferência do montante de R$ 8.765,19 (oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos) referente ao empréstimo consignado de nº 50-4518457-16 à conta da Caixa Econômica do Embargado por meio de TED conforme ID nº 2340004 - p. 20.

3 - Compulsando os autos, no ID nº 234004 - p. 20, apesar do ora Embargante apresentar comprovante de transferência do valor referente ao empréstimo fraudulento e devidamente comprovado (RG com assinatura, foto e data de emissão divergente do documento apresentado pelo Embargado), este, demonstra que houve depósito em uma conta da
Caixa Econômica Federal de Rio Maria
, enquanto que o Autor/Recorrido reside e recebe sua aposentadoria na conta no
Banco Bradesco de Monte Alegre.

4 - Assim, resta comprovada que foi o fraudador quem recebeu o montante ora discutido na lide, pelo que rejeito a alegação de necessidade de compensação de valores devidamente atualizadas.

6 – Embargos de Declaração acolhidos para os fins supracitados, a fim de sanar o vício de omissão apontado no acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
,
ACOLHER
os Embargos de Declaração opostos, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______________ dias do mês de ______________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Gouveia.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000381-52.2017.814.0032

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO: RAIMUNDO ODETE DOS SANTOS BARROS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo n.º 0000381-52.2017.814.0032) opostos por
BANCO DAYCOVAL
contra
RAIMUNDO ODETE DOS SANTOS BARROS
, em razão do acórdão (ID nº 2747251), cuja ementa transcrevo abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ILICITUDE DOS DESCONTOS REALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de relação de consumo entre cliente e Banco. (Súmula 297/STJ)

2. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada, pois o juízo de primeiro grau afastou as alegações do Banco Apelante de que o contrato era válido.

3. Ao ajuizar a Ação, o autor comprovou que foi realizado empréstimo em seu nome, tendo havido descontos em sua aposentadoria.

4. Considerando a responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova diante da alegação de fato negativo por parte do Autor, caberia ao Banco demonstrar a existência, a regularidade e as condições da relação comercial que deu origem aos descontos efetuados em sua aposentadoria.

5. No presente caso, o Banco Apelante juntou aos autos o contrato e a autorização de consignação em fonte pagadora, constando assinatura que diverge da constante no documento de identidade civil do autor.

6. Dessa forma, houve falha na prestação de serviço por parte do Banco, que não adotou as cautelas necessárias e realizou empréstimo sem contratação, culminando no desconto indevido de valores da conta do Apelado.

7. Configurado o ato ilícito, surge o dever de indenizar pelos danos sofridos. Tratando-se de cobrança indevida, referente a empréstimo não contratado, cabível a restituição dos valores descontados.

8. Em relação aos danos morais, ficou demonstrado, no presente caso, que os descontos realizados da aposentadoria do autor geraram transtornos que ultrapassaram os meros aborrecimentos, na medida em que foram retirados recursos que usa para sua subsistência.

9. Em relação ao quantum fixado a título de indenização por danos morais, mostra-se justa a condenação no valor de R$ 9.370,00 (nove mil, trezentos e setenta reais), merecendo ser mantido o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões (ID Nº 2789007), o embargante aponta omissão/contradição pois assevera que o montante de R$ 8.765,19 (oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos) referente ao empréstimo consignado de nº 50-4518457-16 foi devidamente transferido à conta da Caixa Econômica do Embargado por meio de TED conforme documento de transferência anexado à contestação de ID nº 2340004 - p. 20.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que haja manifestação acerca da possibilidade de compensação de valores, sendo que a devolução dos valores pela parte autora deverá sofrer a devida correção desde a data de liberação do valor.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 2947297), requerendo o não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. (STJ - EDcl no AResp: 1518195 PR 2019/0162044-7, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 05/05/2021).

Consabido, a omissão consiste na “falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal”.

O Embargante afirmou que o acórdão embargado foi omisso, em relação a ausência de manifestação quanto a compensação de valores ante a comprovada transferência do montante de R$ 8.765,19 (oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos) referente ao empréstimo consignado de nº 50-4518457-16 à conta da Caixa Econômica do Embargado por meio de TED conforme ID nº 2340004 - p. 20.

Depreende-se da decisão embargada a existência de omissão, conforme alegado, pelo que passo a me manifestar.

Compulsando os autos, no ID nº 234004 - p. 20, apesar do ora Embargante apresentar comprovante de transferência do valor referente ao empréstimo fraudulento e devidamente comprovado (RG com assinatura, foto e data de emissão divergente do documento apresentado pelo Embargado), este, demonstra que houve depósito em uma conta da
Caixa Econômica Federal de Rio Maria
, enquanto que o Autor/Recorrido reside e recebe sua aposentadoria na conta no
Banco Bradesco de Monte Alegre.

Assim, resta comprovada que foi o fraudador quem recebeu o montante ora discutido na lide,
pelo que rejeito a alegação de necessidade de compensação de valores devidamente atualizadas
.

Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, para os fins supracitados, a fim de sanar o vício de omissão apontado no acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação.

É o voto.

Belém, ____ de _______________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 15/06/2021